Tribunal: TJPA
Processo: 0840735-79.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840735-79.2022.8.14.0301

APELANTE: LUIZ FERNANDO PAES DE QUEIROZ, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ - SEAP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL RAIMUNDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. ART. 47, DA LEI Nº 5.810 (RJU). ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se o cerne do recurso em verificar se laborou adequadamente a sentença que anulou o ato de remoção de servidor público.

2 -
N
o presente caso, o impetrante é servidor público efetivo desde 12 de fevereiro de 2020, ocupante do cargo de Agente Penitenciário e lotado na Central de Triagem Metropolitana III e transferido, por conveniência da Administração Pública, para a Central de Triagem Masculina de Abaetetuba.

3 -
Conforme se extrai do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis, Lei nº 5.810/94, é vedada a transferência de servidor em estágio probatório, o que se adequa ao caso do impetrante.

4 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Daniel Raimundo dos Santos.

O impetrante narrou que é servidor-estagiário no cargo de Policial Penal junto a SEAP, tendo tomado posse em 12 de fevereiro de 2020. Relatou que se inscreveu para lotação na Região Guamá, considerando que reside em Castanhal, junto com seus genitores.

Relatou que estava lotado na Central de Triagem Metropolitana III, localizada no Polo Penitenciário de Americano, em Santa Izabel, mas que em 22 de abril de 2022 fora surpreendido com a informação de que havia sido transferido para a Central de Triagem Masculina de Abaetetuba, a começar em 5 (cinco) dias.

Afirmou que a Região que se inscreveu não abrange o território que se matriculou e que o ato de transferência é ilegal, requerendo medida judicial para anular o ato de transferência/remoção, requerendo que seja mantido na unidade que se encontrava lotado.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
concedeu a segurança.

O Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível, sustentando a inexistência de ilegalidade, sob afirmativa de que a remoção é ato discricionário da Administração Pública.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se o cerne do recurso em verificar se laborou adequadamente a sentença que anulou o ato de remoção de servidor público.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
°
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"

Cumpre destacar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que e
m sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

No presente caso, o impetrante é servidor público efetivo desde 12 de fevereiro de 2020, ocupante do cargo de Agente Penitenciário e lotado na Central de Triagem Metropolitana III e transferido, por conveniência da Administração Pública, para a Central de Triagem Masculina de Abaetetuba.

Restou demonstrado no edital do concurso as lotações das vagas disponíveis, sendo as regiões de Carajás, Xingu, Metropolitana, Baixo Amazonas e Guamá, nas unidades prisionais de Marabá, Parauapebas, Altamira, Belém, Ananindeua, Marituba, Almeirim, Santarém, Castanhal e Santa Izabel.

Conforme se extrai do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis, Lei nº 5.810/94, é vedada a transferência de servidor em estágio probatório, o que se adequa ao caso do impetrante. Vejamos:

Art. 47. Não será concedida a transferência:

III - do servidor em estágio probatório.

A supramencionada lei prevê a possibilidade de remoção do servidor estável sem modificar a unidade administrativa.
In verbis:

Art. 49. A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único. A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

Este é o entendimento da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. ATO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO COMPROVADA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA ANULAR O ATO DE REMOÇÃO E MANTER O IMPETRANTE NA LOTAÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Reexame necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre PA, nos autos do mandado de segurança impetrado por servidor municipal contra ato do Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Terras de Monte Alegre, em que pleiteava a nulidade do Memorando n. 014/2017, que determinou sua remoção ex oficio. 2. O art. 20, § 4º do Regime Jurídico Único dos servidores do Município de Monte Alegre veda expressamente a remoção de servidores em estágio probatório. 3. O ato administrativo de remoção, ainda que discricionário, deve balizar-se pelos parâmetros legais a ele concernentes para que não se caracterize como arbitrário. 4. Sentença mantida em reexame necessário. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0001384-42.2017.8.14.0032 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021)

Deste modo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024